Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADA A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ENDEREÇO INCOMPLETO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DO SERASA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A simples remessa de correspondência a que alude o art. 43, § 2o da lei 8.078/90 ou a dispensabilidade do respectivo aviso de recebimento (Súmula 404 do STJ) não retira a obrigação mínima do SERASA na verificação da existência ou da completude do endereço para postagem, pena de patente negligência, como se constata no caso sub judice: incompletude do endereço residencial constante dos cadastros da empresa (ID 23502681-p.5): sem o número da casa (ID 23502647).
II.A omissão da checagem desses dados e o "envio" para "qualquer endereço" equipara-se, para fins jurídicos, à falta da remessa do respectivo comunicado em tela. Essa imperfeição converge à ilicitude da publicidade conferida à "negativação", porque não provado o efetivo encaminhamento da notificação ao requerente (recorrido) ou que tenha sido encaminhado para o endereço certo.
III. Patente a responsabilidade civil, objetiva e solidária. No mais, o valor atribuído a compensação por danos morais atendeu aos critérios da proporcionalidade (R$ 1.000,00).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).